Tribunal: STJ
Processo: 0404348-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044489 - SP (2025/0404348-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOEL BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SOUTO JUNIOR - MG138353
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. CONDENAÇÃO POR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, USO DE
DOCUMENTO FALSO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se alegava ilegalidade na condenação por crimes de integrar
corpus
organização criminosa em função de comando, furto qualificado por fraude e
concurso de pessoas, uso de documento falso e comunicação falsa de crime. O
agravante sustenta: (i) quebra de cadeia de custódia da prova digital; (ii) erro
grosseiro no crime de uso de documento falso; e (iii) desproporcionalidade na
dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve quebra de cadeia de
custódia da prova digital, comprometendo sua idoneidade e validade; (ii) saber
se o erro grosseiro no uso de documento falso afasta a condenação pelo crime
previsto no
do Código Penal; e (iii) saber se houve
art. 304
desproporcionalidade na dosimetria da pena, em razão da utilização de
elementos inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
4. A alegação de quebra de cadeia de custódia da prova digital foi afastada
pelas instâncias ordinárias, que constataram que as provas foram obtidas
mediante autorização judicial prévia, com preservação da integridade dos
dados, não havendo indícios de adulteração ou interferência indevida. 5. A
alegação de erro grosseiro no uso de documento falso não foi acolhida, pois a
falsidade documental foi demonstrada por prova oral e documental,
evidenciando que os documentos falsificados eram aptos a enganar terceiros. 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a sofisticação da fraude empregada
Documento eletrônico VDA53270573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ba7ec676-03d6-4211-86b6-ca05799c1cf7

e o vultoso prejuízo causado à vítima, não havendo elementos que indiquem
desproporcionalidade na exasperação da pena-base. 7. A revisão do conjunto
fático-probatório para acolher as alegações da defesa é inviável na via estreita
do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia da prova não gera nulidade automática,
devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à
defesa. 2. A falsidade documental apta a enganar terceiros configura o crime de
uso de documento falso, nos termos do
do Código Penal. 3. A revisão
art. 304
da dosimetria da pena exige reexame aprofundado dos fatos e provas,
procedimento incompatível com a via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LIV e LV; CPP, arts. 2o, 386,
art. 5
VII, 69, 158-A e seguintes; CP, arts. 155, § 4o, II e IV, 304, 340; Lei n. 12.850
/2013,
o, § 3o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.505/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.708.653/SP,
julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgRg no HC
1.008.495/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 20.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ba7ec676-03d6-4211-86b6-ca05799c1cf7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044489 - SP (2025/0404348-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOEL BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SOUTO JUNIOR - MG138353
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. CONDENAÇÃO POR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, USO DE
DOCUMENTO FALSO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, no qual se alegava ilegalidade na condenação por crimes de integrar
corpus
organização criminosa em função de comando, furto qualificado por fraude e
concurso de pessoas, uso de documento falso e comunicação falsa de crime. O
agravante sustenta: (i) quebra de cadeia de custódia da prova digital; (ii) erro
grosseiro no crime de uso de documento falso; e (iii) desproporcionalidade na
dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve quebra de cadeia de
custódia da prova digital, comprometendo sua idoneidade e validade; (ii) saber
se o erro grosseiro no uso de documento falso afasta a condenação pelo crime
previsto no
do Código Penal; e (iii) saber se houve
art. 304
desproporcionalidade na dosimetria da pena, em razão da utilização de
elementos inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base.
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

III. Razões de decidir
4. A alegação de quebra de cadeia de custódia da prova digital foi afastada
pelas instâncias ordinárias, que constataram que as provas foram obtidas
mediante autorização judicial prévia, com preservação da integridade dos
dados, não havendo indícios de adulteração ou interferência indevida. 5. A
alegação de erro grosseiro no uso de documento falso não foi acolhida, pois a
falsidade documental foi demonstrada por prova oral e documental,
evidenciando que os documentos falsificados eram aptos a enganar terceiros. 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a sofisticação da fraude empregada
e o vultoso prejuízo causado à vítima, não havendo elementos que indiquem
desproporcionalidade na exasperação da pena-base. 7. A revisão do conjunto
fático-probatório para acolher as alegações da defesa é inviável na via estreita
do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia da prova não gera nulidade automática,
devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à
defesa. 2. A falsidade documental apta a enganar terceiros configura o crime de
uso de documento falso, nos termos do
do Código Penal. 3. A revisão
art. 304
da dosimetria da pena exige reexame aprofundado dos fatos e provas,
procedimento incompatível com a via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LIV e LV; CPP, arts. 2o, 386,
art. 5
VII, 69, 158-A e seguintes; CP, arts. 155, § 4o, II e IV, 304, 340; Lei n. 12.850
/2013,
o, § 3o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.505/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl nos
EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.708.653/SP,
julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgRg no HC
1.008.495/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 20.08.2025.

Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por JOEL BATISTA contra a decisão (fls. 170-
177), que não conheceu do
.
habeas corpus
O Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Itápolis/SP condenou o agravante
pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013 (integrar
organização criminosa em função de comando), 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal
(furto qualificado por fraude e concurso de pessoas), 304 do Código Penal (uso de
documento falso) e 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime), à pena definitiva
de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 52
(cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando da execução (fls. 115-166).
A defesa interpôs apelação no Tribunal de origem, que deu parcial provimento
ao recurso para redimensionar a reprimenda do réu, quando ao delito do artigo 340, do CP,
para 01 (um) mês de detenção, restando as penas definitivas, após somadas nos termos do
artigo 69 do CP, em 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 01 (um) mês de
detenção, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 22-51).
No presente
, o impetrante sustenta ilegalidade: a) pela quebra de
habeas corpus
cadeia da custódia da prova digital, em razão do processamento de dados a partir do celular
da vítima sem que este tenha sido apreendido e periciado; b) pela condenação no crime de
uso de documento falso quando o erro foi grosseiro; e c) na dosimetria da pena pois
elementos inerentes ao tipo penal foram usados para exasperar a pena-base.
Requer, liminarmente, seja concedida ordem de
de ofício para: a)
habeas corpus
reconhecer a quebra de cadeia da custódia da prova, absolvendo o paciente por ausência de
provas da autoria, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP; b) subsidiariamente,
absolver o réu pelo crime de uso de documento falso, já que o erro foi grosseiro; e c)
subsidiariamente, reduzir a pena-base.
Em
não conheci do
.
21/10/2025,
habeas corpus
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa insiste na manifesta
ilegalidade na condenação pela quebra de cadeia de custódia da prova, bem como pelo fato
do erro ter sido grosseiro no crime de uso de documento falso. Subsidiariamente, assevera
que a pena restou aplicada de maneira desproporcional, porque houve exasperação da pena-
base a partir de elementos inerentes ao tipo penal.
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconhecer a
quebra de cadeia da custódia da prova, absolvendo o paciente por ausência de provas da
autoria, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente, requer a absolvição com relação ao crime de uso de
documento falso, já que o erro foi grosseiro; ou a redução da pena haja vista a utilização de
elementos inerentes ao tipo penal para exasperação da pena-base.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 172-177):
No caso, a Corte estadual afastou a preliminar de nulidade de quebra da
cadeia de custódia da prova bem como manteve a condenação pelos crimes
de integrar organização criminosa em função de comando, furto qualificado
por fraude e concurso de pessoas, uso de documento falso e comunicação falsa
de crime, com os seguintes fundamentos (fls. 25-47, grifamos):
Preliminares.
O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade
do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite
processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo
garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o
direito à prova lícita.
In casu, como bem fundamentou o magistrado sentenciante, as provas
foram obtidas mediante autorização judicial prévia, devidamente
obedecidos os requisitos legais, sendo preservados os dados em sua
integridade. A disponibilização de mensagens recebidas de José
Gleidison pela vítima não configura quebra de cadeia de custódia,
porquanto compartilhada pelo próprio destinatário.
No caso, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a
configurar a quebra da cadeia de custódia. Verifica-se que a defesa
produziu meras ilações sobre a prova ter sido contaminada ou violada,
haja vista que o réu está vinculado ao conteúdo, não sendo possível o
reconhecimento da alegada nulidade.
A forma estabelecida para a produção dos atos processuais não tem um
fim em si mesmo; visa garantir a finalidade do ato. Com efeito, atingido o
fim, não há que se declarar nulidade do ato.
(...). A acusação é a de que, desde pelo menos o segundo semestre de
2022 até junho de 2023, no Estados de São Paulo, Minas Gerais e em
Goiás, os denunciados Joel e José Gleidison integraram pessoalmente
organização criminosa, associando com ao menos mais 3 pessoas, de
modo estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas
são superiores a 4 anos -crimes de furtos qualificados de cargas- ,
ocupando Joel o comando desta.
Consta ainda que, no dia 29 de maio de 2023, da sede da empresa
denominada “Itaipu Transformadores”, Joel e José Gleidison, agindo de
comum acordo e com unidade de desígnios entre eles e com outras três
pessoas não identificadas, fazendo uso de documentos falsificados, a que
se refere o artigo 299 do Código Penal, subtraíram, para eles, mediante
fraude, coisas alheias móveis, consistentes em 30 transformadores
trifásicos de 112,5 KVA, CLASSE 36,2 KV, no valor unitário de R$
24.626,45 e total de R$ 738.793,50, conforme nota fiscal de fls.182, bens
pertencentes à empresa Itaipu Transformadores.
Consta, também, que no dia 30 de maio de 2023, os réus e outras pessoas
não identificadas, devidamente conluiados, provocaram a ação de
autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo que sabia
não se ter verificado.
Consta da denúncia: (...).
A materialidade ressuma dos autos principal no 1500828-
78.2024.8.26.0066, pelos boletins de ocorrência (fls. 83/86; 195/198 e 204
/205), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 200), pelo laudo pericial
(fls. 33/38), pelos documentos intermediários (fls. 02/24 e 57/82) e prova
oral produzida.
A autoria recai sobre os apelantes.
(...). Sob o crivo do contraditório, José Gleidison confirmou que conhecia
o corréu e fazia fretes para ele. Desconhecia a ilicitude das cargas. Joel
ajudou-lhe a adquirir um caminhão e acabou ficando com uma dívida
com o corréu. Assim, sentia-se na obrigação de realizar fretes para ele.
Joel que fazia o contato com as empresas contratantes. O corréu também
ficava com os telefones e os chips e lhe fornecia os aparelhos. Foi
coagido a fazer falsa comunicação do roubo. Era sempre conduzido por
um motorista armado enviado por Joel. Todas as vezes que realizou
trabalhos para o corréu foi em razão de dívida e coação. Negou ter
falsificado documento (mídia).
Joel, em Juízo, negou o cometimento de todos os delitos (mídia).
O representante da vítima Carlos Eduardo de Souza é encarregado de
expedição da empresa ITAIPU Transformadores. Recorda-se que houve o
carregamento mencionado nos autos e se lembra que eles tinham destino
até a Bahia, mas não sabe se a carga chegou ao destino. Não conhece os
réus, é apenas o responsável pelo carregamento da empresa (mídia).
A testemunha Rafael Faria Domingos, delegado de polícia, informou que
iniciaram as investigações a partir do roubo de carga de transformadores
da empresa ITAIPU. A empresa transportadora forneceu informações que
indicavam que não se tratava de um roubo, mas sim um desvio de carga.
A empresa ainda informou que José Gleidison havia contratado o frete e
forneceu documentação. Após análise dos documentos, perceberam que o
comprovante de endereço era montado e outros documentos, como o
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

contrato de arredamento do Semi Reboque. A partir daí, solicitaram os
dados cadastrais do telefone utilizado por José Gleidison às operadoras
de telefonia e, na sequência, verificaram que as informações prestadas
pelo réu eram inverídicas, bem como que ele se comunicava
constantemente com o corréu Joel e que eram claros os indícios de desvio
da carga, e de uma possível organização criminosa formada. (...).
Consoante bem analisado na r. sentença de primeiro grau, a versão
defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório. Os registros das
Estações de Rádio Base (ER Bs) demonstram que Joel se conectou nas
cidades de Ribeirão Preto e São Carlos, onde José Gleidison também se
encontrava (fls. 107). O histórico do terminal 17996125619, que José
Gleidison alegou ser de seu irmão, mas estava cadastrado em nome de
Daniel Carlos Oliveira Camara, registrou contatos frequentes com Joel
Batista na madrugada e manhã posterior ao suposto roubo, a partir de
ER Bs situados em São Carlos (fls. 108).
No mais, quando da contratação do frete, José Gleidison informou como
referência o telefone 17-99612-5619 como sendo de seu irmão "José
Carlos". Após o suposto roubo, José Gleidison fez contato com Luis
Felipe pelo telefone 11-94307-0123. Tanto esses números quanto o
terminal utilizado por José Gleidison foram habilitados em nome de
Daniel Carlos Oliveira Camara, em dados muito próximos ao suposto
roubo (fls. 102/105). Na noite do suposto roubo, foi confirmado que o
número 11-94307-0123 manteve contato com o telefone 34992740809,
registrado em nome de Joel Batista (fls. 105).
Não bastasse, José Gleidison, mesmo após ter afirmado que seu aparelho
celular foi subtraído durante o suposto roubo, fez contato com Luis
Felipe utilizando outro número, porém do mesmo IMEI do aparelho
descoberto (fls. 109/110), evidenciando a falsidade da comunicação do
crime.
Como se vê, resta evidente que havia uma organização criminosa
estruturada para a prática de furtos de carga por fraude. Para sucesso
das empreitadas criminosas, os réus utilizavam documentos falsos e
registravam comunicação falsa de crime para ocultar a real natureza
dos delitos.
Restou claro, ainda, que Joel Batista exercia a função de comando
nessa organização, sendo responsável por coordenar as ações, indicar
quais cargas devem ser subtraídas, fornecer documentos falsos,
fornecer telefones aos demais integrantes e efetuar os pagamentos,
No celular apreendido com José
conforme narrado na denúncia.
Gleidison havia elementos indicando a participação de Joel Batista nos
crimes. Os réus mantinham contato antes, durante e após o furto da
carga. O modus operandi verificado no presente caso coincide com
outros desvios de carga envolvendo o mesmo veículo, evidenciando a
existência de uma estrutura criminosa organizada.
A alegação do réu José Gleidison de subordinação ao cumprimento de
ordens de Joel em razão de dívidas que com ele possuía não afasta a
responsabilidade penal. A alegação de coação moral irresistível não
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

prospera, pois não verificada a inexigibilidade de conduta diversa,
sobretudo porque não comprovado que o réu teria sido vítima de mal
grave e iminente, tampouco que teria sofrido ameaças irresistíveis por
parte de terceiros.
(...). No tocante ao delito do artigo 304 do CP, a falsidade documental
está demonstrada pela prova oral e documental, deixando claro, ainda,
que o meio utilizado para a falsificação era plenamente capaz de ser
utilizado para enganar terceiros.
Por fim, não há que cogitar desclassificação do delito de organização
criminosa para o delito contido no artigo 288, do Código Penal,
porquanto presentes os requisitos para a configuração da organização
tais como pluralidade de agentes, estrutura organizada, divisão de
tarefas, com finalidade de obter vantagem mediante prática de infrações
penais com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional;
estabilidade e permanência.
A prova colhida deixou evidente que a organização contava com mais de
cinco pessoas, ainda que não identificadas. Os contatos telefônicos
apontam a participação de pessoa identificada como Daniel Oliveira
Câmara, um indivíduo que se identificou como advogado e acompanhou
o réu José Gleidison na falsa comunicação do roubo, os indivíduos
armados que escoltaram José, além do motorista armado que ele fez
menção em seus relatos.
A organização mostrou-se estruturada, com liderança do réu Joel,
transporte de cargas por José Gleidison, escolta armada, o indivíduo
identificado como Daniel Carlos que providenciou os chips de telefones
em seu nome para uso na atividade criminosa e outros indivíduos que
participaram do desvio das cargas e registro de ocorrências falsas.
A organização criminosa tinha por objetivo obter vantagem econômica
por meio da prática de crimes de furto qualificado mediante fraude da
carga e tinha estabilidade e permanência, conforme verificado nas
investigações que constataram a existem de outros desvios de cargas
com o mesmo modus operandi, realizados com os mesmos veículos
vinculados aos réus. Além disso, o cadastro de linhas telefônicas em
nome de terceiro (Daniel Carlos Oliveira Camara), a falsificação de
documentos para a contratação do frete, preparação de veículos
específicos para o transporte, estruturação de toda a logística necessária
para o desvio da carga, e a própria divisão de tarefas entre os membros
da organização, tudo a demonstrar a existência de uma estrutura
criminosa estável e permanente.
Nesse contexto fático de rigor a condenação.
Como se vê, o Tribunal
afastou a preliminar de nulidade das provas por
a quo
quebra de cadeia de custódia, bem como manteve a condenação do paciente
pelos crimes descritos na denúncia ressaltando que a organização criminosa
foi devidamente comprovada pela prova oral e por meio de documentos falsos
e comunicação falsa de crime.
Nesse contexto, observa-se que o acolhimento da pretensão da parte impetrante
de absolvição, de modo a infirmar as premissas adotadas pelas instâncias
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

ordinárias, implica inevitável incursão no material fático-probatório dos autos,
providência vedada na via estreita e célere do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXPLOSÃO A
CAIXAS ELETRÔNICOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ALEGADA
. FATO OCORRIDO EM 2015.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
o DO CÓDIGO DE
ART. 2
PROCESSO PENAL - CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA
NULIDADE DO ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR.
OBJETO ESQUECIDO NA CENA DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE
SENHA
PARA
ACESSO
AO
APARELHO.
AUSÊNCIA
DE
EXPECTATIVA
DE
PRIVACIDADE.
ILEGALIDADE.
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime ocorrido em 2015, quando ainda não estavam em
vigor os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal - CPP, que
tratam sobre a cadeia de custódia da prova, introduzidos pela Lei n.
13.9642019, não se exige sua observância quanto à eventuais provas
obtidas, aplicando-se o princípio tempus regit actum, previsto no
o
art. 2
do CPP, segundo o qual a lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei
anterior.
2. Destaca-se, ainda, que o Tribunal local não analisou o caso concreto
em que se afirma que o celular teria sido apreendido somente no dia
seguinte ao furto ocorrido na agência bancária, o que obsta que esta
Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e por demandar aprofundada
incursão no acervo probatório dos autos, providência inviável na estreita
via do habeas corpus.
3. Não se constata nulidade no acesso pelos investigadores a dados do
aparelho celular encontrado desbloqueado na agência bancária objeto de
furto por funcionários no dia seguinte ao crime, notadamente quand o
foram
posteriormente
autorizadas
judicialmente
interceptações
telefônicas com base nos dados cadastrais do aparelho, a fim de elucidar
a autoria delitiva. A situação retratada distingue-se do acesso direto por
policiais a celular pertencente a autor de um crime em flagrante delito,
por não haver expectativa de proteção à privacidade do celular deixado
desbloqueado na cena do crime, em local de acesso público, afastando a
nulidade arguida.
Precedentes.
(AgRg no HC n. 903.505/SP, relator
4. Agravo regimental desprovido.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
grifamos).
28/8/2025,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU
COMPROMETIMENTO
DA
PROVA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o instituto da quebra da cadeia de custódia,
materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (
, relaciona-se com a garantia de idoneidade do
Lei n. 13.964/2019)
elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho
percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve
livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É
um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não
utilização de provas ilícitas no curso do processo. Nesse aspecto, "A
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser
avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.708.653/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
.
3/12/2024)
2. Na hipótese, a Corte Local não acolheu a tese da defesa de nulidade da
prova salientando que a cadeia de custódia foi devidamente observada,
não se verificando qualquer indício de adulteração ou interferência no
conjunto de provas, destacando que "o medidor fraudado, após
desinstalado, foi acondicionado em sacola oficial da empresa
concessionária, devidamente lacrada sob a numeração 0355702, não
havendo indícios de adulteração, conforme atestado pelo laudo de exame
indireto oriundo do ICCE". Desse modo, "não restou comprovada
qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou
mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. Com
efeito, rever o entendimento firmado no acórdão encontra impedimento
na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória,
procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus
e do seu recurso ordinário" (AgRg no HC n. 771.217/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
).
27/6/2024.
3. Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, é
cediço que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido
de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
4. A tese de que o paciente não teria sido o autor da fraude, por ausência
de prova direta de sua participação, tampouco se sustenta, pois a
jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade do titular da
Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

unidade consumidora quando demonstrado seu domínio sobre a
instalação, mormente se houver outros indícios de reiteração de condutas
semelhantes, como no caso dos autos.
(AgRg no HC n.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
1.008.495/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
20/8/2025,
25/8/2025,
Por fim, não há que se falar em revisão da dosimetria da pena.
No caso, as penas-bases (organização criminosa e furto qualificado) foram
majoradas, devidamente fundamentadas na presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, em especial a sofisticação da fraude empregada e o
vultoso prejuízo causado à vítima.
Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, não conheço do
.
habeas corpus

Conforme exposto na decisão agravada, a prova colhida durante a instrução
demonstrou, de forma inequívoca, a existência de organização criminosa estruturada para a
prática de furtos de carga por fraude, com uso de documentos falsos e posterior
comunicação falsa de crime para ocultar a real natureza dos delitos. O agravante Joel
Batista exerce a função de comando nessa organização, sendo responsável por coordenar as
ações, indicar quais cargas devem ser subtraídas, fornecer documentos falsos, fornecer
telefones aos demais integrantes e efetuar os pagamentos, conforme narrado na denúncia.
Ademais, a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a sofisticação da fraude empregada e o vultoso
prejuízo causado à vítima, não havendo elementos que indiquem desproporcionalidade na
exasperação da pena-base.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:59
Código de Controle do Documento: 936f6364-fcb9-4809-9af8-3b9fab1489c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.489 / SP
Número Registro: 2025/0404348-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008287820248260066 20959192024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SOUTO JUNIOR - MG138353
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOEL BATISTA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE GLEIDISON SILVA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOEL BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SOUTO JUNIOR - MG138353
Documento eletrônico VDA53242758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: a0716b7e-d3dc-425e-9538-c0a2d7f74433

LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: a0716b7e-d3dc-425e-9538-c0a2d7f74433